Tribunal: STF
Processo: ARE 836295
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses.



    PENA – FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. O Pleno reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela impossibilidade de a circunstância atenuante genérica conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, da relatoria do ministro Cézar Peluso, julgado no Plenário.